Tribunal: TJDFT
Processo: 0741516-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Pena. Culpabilidade. Conduta social. Fração.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Se as circunstâncias do flagrante não deixam dúvidas do tráfico de drogas - o réu transportou significativa quantidade de cocaína (169,07g), de cidade do Goiás para o Distrito Federal e, realizada diligência na residência do réu, foi apreendida porção ainda maior de cocaína (239,01g), além de maconha e haxixe – não se desclassifica o crime para o do art. 28 da L. 11.343/06.
3 – A prática de mais de um núcleo do tipo de tráfico de drogas, por si, não indica maior reprovabilidade da conduta capaz de justificar o exame negativo da culpabilidade.
4 – Demonstrado nos autos que o réu possuía conflito familiar em razão do tráfico e do uso de drogas e, na ocasião do flagrante, envolveu conhecido de longa data, fazendo-o auxiliá-lo no transporte da droga, dissimulando, para tanto, seu verdadeiro intento, justifica-se valorar de forma negativa a conduta social.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 – Apelação provida em parte.